Tribunal: TJSP
Processo: 1006141-45.2022.8.26.0358
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a omissão e contradição no julgamento do recurso de apelação – Inocorrência – Julgador que não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo para proferir a decisão - Análise adequada de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice e da solução

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a omissão e contradição no julgamento do recurso de apelação – Inocorrência – Julgador que não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo para proferir a decisão - Análise adequada de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice e da solução atribuída ao recurso – Recurso de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.